Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO. ESTIPULANTE. SOLIDARIEDADE. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. DEVER DE NOTIFICAÇÃO. SUSPENSÃO NÃO AUTOMÁTICA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não houve impugnação ao documento acostado em contestação, o qual demonstra o valor do capital segurado, razão pela qual a questão sobre o valor da indenização se encontra preclusa.

2. Quanto ao fato de American Life Companhia de Seguros ser apenas estipulante, não a exime de figurar no polo passivo da demanda e ser responsável solidária em caso de descumprimento contratual.

3. De acordo com entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça e, dessa Corte, o mero atraso no pagamento da prestação mensal do prêmio do seguro não suspende automaticamente o contrato, sendo imprescindível a notificação do segurado a fim de que seja constituído em mora.

4. Conforme farta jurisprudência, o mero descumprimento contratual, sem atingir a honra subjetiva dos autores, não gera dano moral indenizável.

5. Recursos desprovidos.